Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-59.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONTRATO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CURSO. BENEFICIÁRIO PORTADORO DE ANEURISMA. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.082. STJ. APLICAÇÃO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo empresarial contratado por empresário individual, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990).
3. Aplicável à espécie a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.082, segundo a qual: “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Caso em que o beneficiário é portador de aneurisma de aorta infrarrenal, em tratamento de saúde, sem possibilidade de suspensão.
4. Dano moral. Alegada ofensa a direito da personalidade por inadimplemento contratual em que incorreu a operadora do plano de saúde. Notificação de rescisão do contrato em vigor, nos termos das cláusulas contratuais. Situação sem aptidão para ofender a dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Dever de indenizar por dano extrapatrimonial inexistente.
5. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Ônus da sucumbência redistribuídos.